Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723370-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: RAFAEL HENRIQUE DUTRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A contra decisão da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de RAFAEL HENRIQUE DUTRA DA SILVA. O juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a fim de localizar bens imóveis em nome do executado. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 47823064). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator